Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-65.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (AGRAVADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000567-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.

A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000567-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1042929-90.2021.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. de decisão que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos de Devedor opostos em desfavor de Condomínio Parque Chapada dos Pampas, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc.
n. 1037718-73.2021.8.11.0041)
.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, porque teria se limitado a indicar dispositivo de lei e não enfrentou as questões do caso concreto trazidas nos embargos de devedor.

Defende que restaram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente em razão de ter prestado caução ao Juízo com a juntada da apólice de seguro garantia.

Assim, requer a antecipação da tutela pretendida no recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de devedor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 115417964).

A agravante interpôs Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido liminar para o recurso (Id. 116737964).

Contraminuta apresenta no Id. 118181957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000567-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. de decisão que recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos de Devedor opostos em desfavor de Condomínio Parque Chapada dos Pampas, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. n. 1037718-73.2021.8.11.0041).

A lide advém da execução de crédito de cotas condominiais vencidas no período de 10/12/2018 a 04/10/2021, relativas à unidade 303, bloco 15, do empreendimento denominado Condomínio Parque Chapada dos Pampas.

A decisão agravada
recebeu, sem atribuir efeito suspensivo, os Embargos devedor, por não verificar os requisitos da tutela provisória e a execução não estar garantida pela penhora (art. 919, §1º c/c 300, ambos do CPC), veja-se:

“Inicialmente, que diferentemente do diploma processual civil anterior, o atual Código de Processo Civil – CPC extinguiu o efeito suspensivo ope legis dos embargos à execução, passando a permitir apenas o efeito suspensivo ope iudicis, qual seja aquele concedido pelo juízo a partir da demonstração de alguns requisitos, esses previstos pelo §1º do art. 919, o qual dispõe no seguinte sentido: (...)

Observa-se, assim, que são requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução o requerimento do exequente, a comprovação dos requisitos necessários para a tutela provisória e a garantia do juízo, cuja coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, cumpre registrar que no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in verbis: (...).

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto,
a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis
.

Isso porque, a controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil; entretanto, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas e nem mesmo o periculum in mora que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte embargante é de natureza genérica e sem comprovação cabal.

Aliás, imperioso destacar que a obrigação contida no título executivo apresenta os requisitos formais consagrados pelo art. 786 do CPC, quais sejam a certeza, a liquidez e a exigibilidade, de modo que a partir do momento que a executada traz a tona questões alusivas à causa debendi, o feito passa a ter natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento dos pedidos em comento, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, dessa forma, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

De mais a mais,
imperioso salientar que incumbia à parte apresentar de plano alguma garantia satisfatória ao juízo, vez que a garantia da execução se impõe porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada; entretanto, depreende-se da execução apensa que a parte exequente recusou o imóvel ofertado, inviabilizando, assim, que este juízo declare aceito a caução em comento
”.
(g.n) (Id. 71646561 – origem)

O cerne deste recurso é saber se é caso de conceder efeito suspensivo aos Embargos de Devedor, opostos pela embargante, aqui agravante.

Consoante a regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos de devedor não terão efeito suspensivo.

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
”
.
(g.n)

Lado outro, poderá ser atribuído o excepcional efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do mencionado §1º do artigo 919 do CPC, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"
Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o
legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo
" (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora
JusPodivm
, Salvador, 2016, pág.918/919). (g.n).

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (“caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§1º). 2. Os fundamentos recursais se mostram em descompasso à orientação do eg. STJ quanto à matéria, não sendo possível verificar qualquer aspecto de nulidade/abusividade nas disposições da CCB que ampara a execução, e não há demonstração pertinente de que a continuidade do feito executivo provocará dano enorme ou irreparável aos embargantes/excetuados.
” (N.U 1003765-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, quais sejam: a) os requisitos para a concessão da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo; b) execução garantida por penhora ou caução suficiente. A oferta de penhora de bem imóvel dado em hipoteca ou em garantia fiduciária a terceiro não representa caução idônea para fins do disposto no art. 919, § 1º, do CPC. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso.
” (N.U 1005111-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Na hipótese, em que pese a apresentação da caução (seguro garantia) não se verifica os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, que, frisa-se, devem estar presentes de forma cumulativa.

Neste ponto, a agravante justifica o pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Devedor, ao fundamento de que as cotas condominiais cobradas no feito executivo são de responsabilidade do promitente comprador da unidade imobiliária, questão que demanda dilação probatória a ser analisada na origem.

Nessa linha de entendimento, resta afastada, por ora, a probabilidade do direito discutido, requisito hábil a concessão do efeito suspensivo postulado.

Do mesmo modo, não se verifica o perigo de dano
irreparável ou risco ao resultado útil do processo como aventado pela recorrente.

Quanto ao argumento de possibilidade de eventual constrição, a decisão recorrida, ao negar o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação do embargado de devedor, aqui agravado, para manifestar sobre os Embargos de Devedor opostos, não adotou medida que importe em constrição de bens ou de valores da aqui agravante.

Realça-se, a decisão recorrida, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, não adotou medida que importe em constrição de bens ou de valores da aqui agravante, verifica-se, a princípio, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial está na fase inicial, porquanto após a citação foram opostos os Embargos.

Registra-se, ademais, que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução
’, pois se fosse suficiente esse risco ‘
toda execução e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios
” .

Prossegue ainda os citados autores, “
o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser buscado a partir das consequências das legais da execução forçada. Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação’, como exemplo, cita os doutrinadores, ‘a alienação de bem de significativo valor sentimenta
l’, ‘
que ocupa singular importância no m
ercado ou do qual depende o sustento do executado ou de sua família.” (
in
: Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 859).

Dessa forma, tem-se que não restou demonstrado fundados motivos que possa ensejar o deferimento da medida requestada, considerado que o simples prosseguimento da execução não causa a executada grave dano de difícil ou incerta reparação, notadamente porque não há indícios de atos expropriatórios, há, tão somente, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de devedor.

No que diz da nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação, as argumentações trazidas pela recorrente não procedem, porquanto, do que se extrai da transcrição acima, a questão posta foi devidamente apreciada e fundamentada na origem.

Por derradeiro, com o julgamento do Agravo de Instrumento resta prejudicado o Agravo Interno
(Id. 116737964).

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a r. decisão agravada que recebeu os Embargos à Execução somente no efeito devolutivo
.

Julga-se prejudicado
o recurso de Agravo Interno (Id. 116737964).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022